Tribunal: TJDFT
Processo: 0723284-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SALDO. CONTA BANCÁRIA. DEVEDOR. REMUNERAÇÃO. PRECLUSÃO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. AS IMPORTÂNCIAS SÃO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar consiste em examinar a regularidade da penhora de quantia encontrada na conta bancária da sociedade empresária agravada.
2. A questão alusiva à impenhorabilidade da quantia encontrada na conta bancária da sociedade empresária agravada não está acobertada pelos efeitos da preclusão.
3. A impenhorabilidade consiste em questão de ordem pública, que pode, portanto, ser suscitada a qualquer tempo, ainda que no curso da fase de cumprimento de sentença.
4. O entendimento explicitado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE no 760.931 não é aplicável ao presente caso.
5. É importante enfatizar que nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
6. A ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso.
7. A instituição financeira responsável pela administração da conta bancária respectiva trouxe aos autos do processo de origem informações de que as importâncias aludidas são destinadas ao pagamento de encargos trabalhistas, vinculados à contrato de prestação de serviços ao Ministério da Saúde.
8. Recurso conhecido e desprovido.